Tribunal: TJSP
Processo: 2059720-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pronúncia. Pretendida revogação da preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada, indicando os requisitos autorizadores do CPP, art. 413, § 3o, justificando a manutenção da custódia cautelar. Situação excepcional ocasionada pela pandemia de covid-19 que não justifica a concessão de prisão domiciliar. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.